Tribunal: TJDFT
Processo: 0747324-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0747324-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIANA MELGACO DE OLIVEIRA BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF pela qual, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por LUCIANA MELGACO DE OLIVEIRA BARBOSA (autos n. 0718725-33.2024.8.07.0018), indeferida a impugnação apresentada, fixados os honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinado ao agravante o depósito de R$ 5.000,00, correspondente a 50% do valor definido, tendo em vista que a perícia foi requerida por ambas as partes, decisão no seguinte teor: “O perito nomeado nos autos apresentou proposta de honorários no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (ID 246538514). Intimadas as partes a se manifestarem, a autora concordou com o valor proposto (ID 248168895) e o réu, por sua vez, alega que o valor não se justifica, seja por meio da indicação da carga horária necessária para tal ou pela complexidade da matéria e que a parte autora litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, contrariando o disposto na Portaria Conjunta TJDFT n. 116/2024 e requer a fixação dos honorários no limite de R$ 2 087,91 (dois mil, oitenta e sete reais e noventa e um centavos) (ID 246080522). Conforme decisão de ID 230499597, a prova pericial foi requerida por ambas as partes, portanto, os honorários periciais serão rateados entre elas, conforme disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil, e que a autora faz jus à gratuidade de justiça e, caso seja sucumbente, os honorários periciais serão pagos por este Tribunal de Justiça, sendo o pagamento restrito ao valor contido no anexo da Portaria Conjunta no 116 de 2024 deste Tribunal. A referida portaria regulamenta o pagamento de honorários periciais em ações que tem partes beneficiadas pela gratuidade de justiça e quando essas forem sucumbentes, portanto, ao contrário do alegado pelo réu, a portaria não limita os valores a serem propostos pelos os peritos e sim o valor a ser pago, caso a parte sucumbente seja beneficiada pela gratuidade de justiça, conforme pode ser observado no parágrafo único do artigo 3°, o qual preceitua que: Para fins de arbitramento, os honorários de perito, de tradutor ou de intérprete poderão ultrapassar os valores brutos constantes do Anexo Único desta Portaria, devendo o magistrado fundamentar a majoração com base nas peculiaridades do caput deste artigo, observando-se o disposto no caput do artigo 4o desta Portaria quando do pagamento da verba por este Tribunal, e no parágrafo único do artigo 4°, o qual preceitua que: O montante arbitrado acima do limite financeiro de custeio do TJDFT poderá ser cobrado pelo perito contra a parte sucumbente, nos termos das leis processuais, observando-se, em relação à parte beneficiária da justiça gratuita, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC. Não é outro o entendimento deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA No 101/2016, DO TJDFT. CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão proferida na ação indenizatória que determinou a realização de prova pericial indireta, com base nos documentos acostados aos autos, a fim de averiguar se houve omissão no atendimento da genitora do autor na data do óbito. 1.1. O réu impugna o valor dos honorários periciais, sob o argumento de que deve observar o limite imposto na Portaria Conjunta 101 de 10.11.2016 deste Tribunal, que estabelece em R$ 370,00 (trezentos e setenta) os honorários do profissional da área médica, para a prestação de serviços periciais, nas hipóteses em que a parte é beneficiária da gratuidade judiciária. 2. A Portaria Conjunta no 101/2016, do TJDFT prevê limites aos honorários periciais, de forma a restringir apenas a execução dos valores com relação às pessoas beneficiárias da gratuidade judiciária. Assim, tal limitação não contempla o Distrito Federal e nem impede a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 3. Segundo o §2o, art. 2o da mesma Portaria, o beneficiário da gratuidade judiciária não está isento de pagar a integralidade dos honorários. Os valores que excederem o previsto na norma ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do §3, art. 98 do CPC, podendo ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 4. Precedente: "(...) Consoante disposto no artigo 98, § 1o, VI, do CPC, os honorários periciais incluem-se na gratuidade de justiça. Não se trata, pois, de buscar um profissional que aceite o encargo de forma graciosa, mas de consultá-lo quanto à possibilidade de receber seus honorários ao final do processo, porquanto, caso sucumbente a parte requerente beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais serão pagos conforme estabelecido na Portaria Conjunta 53, de 21 de outubro de 2011, e Portaria Conjunta 101, de 10 de novembro de 2016. (...)" (07173084620178070000, Relator: Simone Lucindo 1a Turma Cível, DJE: 15/05/2018). 5. Recurso improvido. (Acórdão 1186196, 07060688920198070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no PJe: 22/7/2019). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. DISTRITO FEDERAL. PORTARIA CONJUNTA 101/2016. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais quando a prova é requerida por parte beneficiária de gratuidade de justiça. 2. Os limites estabelecidos na referida norma são aplicáveis exclusivamente às pessoas beneficiárias de gratuidade de justiça, não aproveitando ao Distrito Federal que também requereu a perícia. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1636260, 07160078820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2022, publicado no PJe: 23/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PERÍCIA TÉCNICA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PORTARIA 101/2016. FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO. SUCUMBENTE. 1. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no Código de Processo Civil é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito. 2. O art. 95, §3o, do CPC, prevê que quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 3. Na hipótese dos autos, o autor é beneficiário de gratuidade de justiça, não podendo arcar com os custos do perito técnico que requereu. Nos casos em que a prova pericial for requerida por parte economicamente hipossuficiente, os custos do perito judicial devem ser suportados pelo TJDFT, segundo dispõe a Portaria Conjunta n. 101/2016 deste Tribunal. Tal limitação não contempla o Distrito Federal, que poderá vir a suportar o ônus do pagamento, caso seja vencido na demanda, não impedindo a fixação dos honorários periciais em quantia superior. 4. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1616911, 07226437020228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no PJe: 10/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifos nossos). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DEMORA NA REALIZAÇÃO. PERÍCIA TÉCNICA. REQUERIMENTO DE AMBAS AS PARTES. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HONORÁRIOS PERICIAIS. PORTARIA CONJUNTA N. 101/2016 DO TJDFT. FIXAÇÃO DE VALOR SUPERIOR. CABIMENTO. PARTE HIPOSSUFICIENTE FINANCEIRAMENTE. LIMITE ESTABELECIDO NO NORMATIVO. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO. 1. A Portaria Conjunta TJDFT n. 101/2016 regulamenta o pagamento e fixa os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal, quando a parte seja beneficiária de gratuidade de justiça. Enquanto, o art. 95, § 3o, inc. II, do CPC, dispõe que quando a perícia for realizada por particular, e o seu pagamento for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, os honorários poderão ser pagos com recursos alocados no orçamento do ente público, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de omissão, do Conselho Nacional de Justiça. 2. No caso de ambas as partes requererem a prova pericial, sendo uma delas beneficiária da justiça gratuita, o valor total dos honorários periciais não se vincula à limitação estabelecida pela Portaria n. 101/2016 deste Tribunal de Justiça, pois os paramentos desse normativo são de observância obrigatória, tão somente, para fins de limitação do valor da parcela de responsabilidade da parte hipossuficiente financeiramente, que será custeada pelo Estado, referente ao rateio previsto no art. 95, caput, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1765725, 07123050320238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O direito pátrio não estabelece critérios objetivos para a fixação dos honorários periciais, por isso devem ser levados em consideração a estimativa apresentada pelo próprio perito, o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço e o tempo exigido para a sua execução, dentro da proporcionalidade e razoabilidade que cada caso requer, e não se mostra razoável impor ao profissional a realização do trabalho por valor inferior àquele que considera justo para a prestação de seus serviços. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de ID 246080522. Cumpre ressaltar que o valor dos honorários periciais é único para as partes, contudo a forma de pagamento e o devedor são diferentes a depender do sucumbente. Vale dizer, no caso da parte beneficiária da gratuidade de justiça ser sucumbente, o Tribunal de Justiça efetuará o pagamento de uma parte do valor, limitado ao valor constante nos anexos da referida Portaria, e o restante deverá ser cobrado da parte e, no caso do sucumbente não ser a parte beneficiária da gratuidade, esse efetuará o pagamento em sua integralidade. Dispõe o artigo 3o da mencionada portaria que o magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão pericial de acordo com os valores constantes do anexo, observando a complexidade da matéria, os graus de zelo profissional, a especialização, o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço. No presente caso, a perícia tem por objeto averiguar se o tratamento realizado foi adequado; se a complicação ocorrida (perfuração da bexiga) decorre do risco do procedimento ou de erro médico; se houve demora no diagnóstico da perfuração da bexiga; se há sequela permanente na função urinária; se há dano estético e se houve erro médico. Assim, considerando a complexidade da perícia e o tempo necessário para sua realização para estudo do processo, literatura do caso específico, para elaboração do laudo, para anamnese e exame físico detalhados, tempo esse óbvio maior que uma consulta médica padrão, fixo os honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Conforme decisão de ID 230499597, a prova pericial foi pleiteada por ambas as partes, portanto os honorários periciais serão rateados entre elas em consonância com a determinação do artigo 95 do Código de Processo Civil. Diante disso, a proporção de 50% (cinquenta por cento), correspondente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), deverá ser depositada pelo réu. Quanto à proporção de 50% (cinquenta por cento) remanescente, deve-se aguardar se haverá incidência ou não da Portaria deste Tribunal. Ressalte-se que o encargo deste Tribunal de Justiça será restrito ao estabelecido na Portaria Conjunta no 116 de 2024 deste Tribunal e deverá ser pago pelo valor máximo constante em seu anexo, se houver sucumbência da beneficiária da justiça gratuita. No caso de sucumbência do réu, intime-se para o pagamento da parcela remanescente. Concedo ao réu o prazo de 10 (dez) dias para comprovar o depósito da sua cota parte dos honorários periciais. Apresentado o comprovante de depósito pelo réu, intime-se o perito desta decisão e para informar ao juízo a data da realização da perícia com antecedência necessária para intimação das partes, conforme § 2° do artigo 466 e artigo 474, ambos do Código de Processo Civil. Tendo em vista o prazo estabelecido na Lei 11.419/2006, para intimação das partes, o perito deverá informar data com antecedência mínima de 20 (vinte) dias.” (ID 250373855, origem). Nas suas razões, o agravante DISTRITO FEDERAL alega que “a decisão agravada fixou o valor dos honorários em R$ 10.000,00, desconsiderando a baixa complexidade da perícia, reconhecida pela própria área técnica da PGDF (GESAU), que destacou tratar-se de situação trivial na prática médica, sem necessidade de estudo aprofundado ou exame laboratorial complexo” (ID 77799436, p.7/8). Sustenta que “De acordo com a Portaria Conjunta TJDFT no 116/2024, o valor máximo de honorários médicos em causas com parte beneficiária da gratuidade de justiça é R$ 2.087,91, o que demonstra que o arbitramento atual ultrapassa quase cinco vezes o limite normativo, configurando flagrante desproporção” (ID 77799436, p.8). Aduz que a urgência “decorre do fato de que, acaso não suspensa a decisão, haverá risco de pagamento de valor estratosférico, que dificilmente será recuperado em caso de acolhimento do presente agravo” (ID 77799436, p.9). Ao final, requer: “a) que seja conferido imediato efeito suspensivo ao presente, determinando-se a suspensão da decisão vergastada; b) que seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso; c) ao final, que seja provido o presente agravo de instrumento, para revogar a decisão que fixou o valor dos honorários, determinando-se a apresentação de nova proposta pelo perito ou a sua substituição por outro profissional.” (ID 77799436, p.9). Sem preparo dada a isenção legal (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. Decido. Caso de não conhecimento do agravo de instrumento dada sua manifesta inadmissibilidade nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Como narrado, o DISTRITO FEDERAL pugna pela concessão de efeito suspensivo e posterior reforma da decisão recorrida. Requer o provimento do recurso para “revogar a decisão que fixou o valor dos honorários, determinando-se a apresentação de nova proposta pelo perito ou a sua substituição por outro profissional.” (ID 77799436, p.9). Em que pese o esforço argumentativo do agravante, vê-se que a situação fática não se enquadra em qualquer das matérias a que se refere o art. 1.015 do Código de Processo Civil: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Embora até a possibilidade de mitigação, tal se deve restringir em relação a decisões em relação às quais, embora não expressamente previstas no referido dispositivo legal, haja possibilidade de perecimento do direito vindicado pela parte recorrente. Tal interpretação restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidado o seguinte entendimento: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. ( ). 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Decisão na fase de conhecimento pela qual fixados os honorários periciais em R$ 10.000,00 (dez mil reais) e determinado ao agravante o depósito de R$ 5.000,00, correspondente a 50% do valor, tendo em vista que a perícia foi requerida por ambas as partes, não se enquadra no rol do art. 1.015, CPC, nenhuma possibilidade de perecimento do direito, nenhuma urgência pode ser reconhecida e nenhum “valor exorbitante”, já que os honorários periciais, ao final da demanda, devem ser pagos pelo vencedor. A propósito: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISAO QUE NÃO SE AMOLDA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.015, INCISO II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A possibilidade de relativização do caráter taxativo do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil deve se restringir a hipóteses nas quais se puder definir a "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp. 1704520/MT). 2. Decisão na fase de conhecimento pela qual fixados “os honorários periciais em R$ 3.350,00 (três mil e trezentos e cinquenta reais)” não se encontra no rol do art. 1.015, CPC, e nem há que se falar em “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1707446, 0706086-71.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/05/2023, publicado no DJe: 09/06/2023.) No mesmo sentido: “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Acerca da taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no REsp n° 1.704.520/MT (Tema 988), no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. Conquanto o c. STJ tenha promovido certa abertura, a fim de mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC, houve limitação expressa às situações em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como forma de salvaguardar a intenção do legislador de restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento. 3. Se a decisão proferida na instância originária não se insere em nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, e não foi constatada a urgência necessária à adoção da taxatividade mitigada no caso, não se afigura cabível o manejo de agravo de instrumento. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1639922, 0721743-87.2022.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJe: 28/11/2022.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESSUPOSTOS. URGÊNCIA. INUTILIDADE DO JULGAMENTO NA APELAÇÃO. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO FIXADORA DE VALOR DE HONORÁRIOS PERICIAIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contra pronunciamento judicial que indeferiu impugnação do agravante rejeitando o argumento por meio do qual buscou reduzir o valor da remuneração do perito, que estaria em descompasso com a forma de pagamento estabelecida para os beneficiários da gratuidade de justiça, estabelecida na Portaria Conjunta n. 101/2016 do TJDFT, o agravo de instrumento é incabível por falta de previsão no rol estabelecido nos incisos e no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. A eventual aplicação da taxatividade mitigada (STJ) pressupõe a urgência advinda da inutilidade da medida em sede de apelação. O risco de mero revés material não tem o condão de alçar a necessária inutilidade para a adoção da mitigação acima. Vale registrar que a decisão afirmativa do não cabimento do recurso de agravo para a hipótese em exame afasta a preclusão da matéria, de sorte a possibilitar sua arguição, se o caso, em sede de apelo, conforme dispõe o art. 1.009. § 1o, do CPC. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão 1626881, 0705310-08.2022.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/10/2022, publicado no DJe: 20/10/2022.) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PERÍCIA. HONORÁRIOS PERICIAIS. DISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1015 DO CPC. TEMA 988 DO STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento do REsp no 1.696.396/MT, pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988), fixou a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. 2. O STJ reconheceu a possibilidade de admitir agravo de instrumento fora das hipóteses legais, quando a apreciação da matéria for urgente ao ponto de tornar inútil a análise da questão em recurso de apelação. 3. Todavia, a tese firmada não se amolda ao caso, pois não há urgência, tampouco inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. A propósito, o art. 1.009 do Código de Processo Civil (CPC) prevê que não há preclusão dos temas concernentes a decisões não agraváveis, os quais podem ser suscitados em preliminar de apelação eventualmente interposta contra a sentença ou em preliminar de contrarrazões. 4. Na hipótese, caso a perícia seja realizada e levada em consideração na sentença, o Distrito Federal poderá interpor apelação e a discussão acerca do valor dos honorários periciais será transferida ao Tribunal. Além disso, ainda que seja, posteriormente, revisto o valor dos referidos honorários, eventual quantia recebida a maior deverá ser devolvida pelo perito. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1611590, 0716157-69.2022.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/08/2022, publicado no DJe: 16/09/2022.) Nos termos do artigo 932, inciso III do CPC, o Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, razão por que não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora